Tribunal: STF
Processo: ARE 1362548
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO COMO AMICUS CURIAE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pela Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais (FENAFIM) contra decisão pela qual foi indeferido seu pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Eis, no ponto, o teor da decisão agravada:



    “Inicialmente, serão analisados os pedidos de habilitação no processo na qualidade de amici curiae, apresentados pela Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais (Fenafim), Associação dos Inspetores Fiscais do Município de Guarulhos (Assifig) e Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal (Anafisco). Em análises de recursos extraordinários, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência firme pela inadmissão de amicus curiae quando não declarada a existência de repercussão geral sobre a controvérsia (RE nº 953.441/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, p. 19/6/2017; RE nº 808.202/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 19/12/2016; ARE 803.462/MS Rel. Min. Teori Zavascki, p. 09/03/2016; AI nº 827.810/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, p. 12/12/2014). Pelo exposto, indefiro os pedidos de habilitação como amici curiae apresentados.”



    2. O agravante argumenta que o entendimento exarado nos julgados invocados não se aplicam ao presente caso por ausência de similitude fática. Repisa o preenchimento de todos os requisitos legais para sua habilitação como amici curiae, quais sejam, a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda e a repercussão social da controvérsia.



    3. Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente recurso ao Colegiado, a fim de que seja deferido o pedido de habilitação no feito na qualidade de amici curiae.



    É o relatório.



    Decido.



    4. O caso é de não conhecimento do agravo regimental, diante da natureza irrecorrível da decisão de não admissão do requerente como amicus curiae, conforme se extrai das disposições legais.



    5. Nesse sentido, é a dicção do art. 138, caput, do Código de Processo Civil, que tratou da matéria:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”. (Grifei)



    6. Por sua vez, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal assim dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII:



    “Art. 21. São atribuições do Relator:



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria;” (grifos nossos)



    7. Nesse contexto, a jurisprudência desta Excelsa Corte firmou-se no sentindo da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, de acordo com os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AMICUS CURIAE. DECISÃO DO RELATOR. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é reiterada no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae, bem como da ausência de legitimidade do colaborador para a interposição de Embargos de Declaração e de Agravo Regimental. Precedentes. 2. Agravo Regimental não conhecido”. 



    (ADI nº 6.399-AgR-segundo/DF, Plenário, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INADMISSÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I – O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 602.584-AgR/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, decidiu que é irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso de terceiro na condição de amicus curiae. II – Agravo regimental não conhecido”. 



    (ADI nº 6.661-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos)



    “Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Inadmissão de amicus curiae. Decisão irrecorrível do Relator. Precedente da Corte. Agravo não conhecido. 1. É irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Precedente: RE 602.584-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. P/ acórdão Min. Luiz Fux, j. em 17.10.2018. 2. Agravo interno não conhecido (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” 



    (ADI nº 4.711-AgR/RS, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos) 



    8. Seguindo a compreensão acima mencionada, cito as subsequentes decisões monocráticas: RE nº 603.497-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2020, p. 12/06/2020 e RE nº 1.043.313-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/04/2021, p. 06/04/2021. 



    9. Ademais, as disposições legais que autorizam a participação de terceiros nos feitos aportam precisos requisitos a serem verificados pelo Relator no caso concreto.



    10. No art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, dispõe-se:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. 



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae”. (grifos nossos) 



    11. Logo, o juiz ou o relator deve considerar, em cada caso concreto, a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia na qualidade de critérios decisórios no afã de admitir ou não a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. No que se refere à qualificação desse terceiro, exige-se o preceito da representatividade do postulante.



    12. Igualmente, uma vez admitido o “amigo da corte”, não há efeitos positivos automáticos, cabendo ao juiz ou ao relator, em cada caso, avaliar a exata conveniência e oportunidade da contribuição daquele para o juízo de elucidação da matéria controvertida.



    13. Nesse sentido, vejam-se os seguintes posicionamentos do colegiado máximo da Corte: RE nº 602.584-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, 20/03/2020; RE nº 593.849-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/09/2017, p. 03/10/2017; ADI nº 5.086-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/05/2018, p. 13/06/2018; e RE nº 817.338-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2018, p. 25/06/2019.



    14. Dessa forma, apesar de reconhecer a importância do recorrente, reitero a conclusão da decisão agravada por não estar presente situação excepcional que autorize a intervenção pretendida.



    15. Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator